Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade das palavras das vítimas, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie
2. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
3. A prática de novo crime durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução justifica a valoração negativa da culpabilidade acusado.
4. Demonstrado de que o acusado premeditou a ação criminosa, a conduta revela-se especialmente reprovável, de modo a implicar na valoração negativa da culpabilidade.
5. Havendo duas causas de aumento de pena, como na hipótese, é possível a utilização de uma dessas para agravar a pena-base, quando se tratar de causas diversas, sem que reste configurado o bis in idem.
6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.